Tribunal: STF
Processo: HC 254905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo do Espírito Santo Cardoso em favor de Marilton Ferreira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração, nos autos do HC 960.811/BA.



    Colhe-se do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARILTON FERREIRA DOS SANTOS contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na Apelação n. 0008290-25.2017.4.01.3304. 



    Em seu arrazoado, o impetrante aponta nulidade absoluta no julgamento do recurso de apelação. Explica que ao ser intimada sobre a inclusão do recurso na pauta de sessão virtual, a defesa, de forma imediata, peticionou nos autos, com base no art. 7º, parágrafo único, da Resolução n. 10118537, requerendo a exclusão do feito da sessão virtual e a designação de julgamento em sessão presencial com suporte de vídeo. 



    Conta que no mesmo petitório a defesa informou que faria uso da tribuna para sustentar oralmente as razões recursais por videoconferência, conforme previsto no art. 45, § 3º e 4º, do Regimento Interno do TRF1, considerando que o patrono possui domicílio profissional na cidade de Salvador/BA. Relata que o pleito foi devidamente comunicado à Coordenadoria da Terceira Turma, via e-mail, contendo o endereço eletrônico para envio do link de acesso à sessão presencial com suporte de vídeo, conforme comprovante de envio anexo. 



    Alega que o requerimento formalizado foi completamente ignorado, e o recurso de apelação foi julgado em sessão virtual, em flagrante violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que asseguram ao recorrente o direito de sustentar oralmente as razões recursais durante o julgamento colegiado. 



    Pugna pelo imediato sobrestamento do Processo n. 8290-25.2017.4.01.3304 e do início da execução penal até o julgamento do mérito do presente writ. 



    No mérito, pugna pela a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para anular o acórdão e o trânsito em julgado, reconhecendo a nulidade absoluta do julgamento do recurso de apelação realizado sem a presença da defesa, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.” (eDOC. 7)



    O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC. 7). Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante reitera a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi permitida a realização de sustentação oral quando do julgamento do apelo defensivo, embora tenha sido realizado requerimento para tanto.



    Enfatiza que “tão logo foi intimada acerca da inclusão do recurso na pauta da sessão virtual, a defesa apresentou petição nos autos, com fulcro no art. 7º, parágrafo único, da Resolução nº 10118537, requerendo a exclusão do feito da pauta virtual e a designação de sessão presencial com suporte de vídeo (ID 358625653; doc. 03_2), em conformidade com as normas regimentais aplicáveis.”



    Argumenta que, “Não obstante a regularidade e tempestividade do requerimento, este foi completamente ignorado, e o Recurso de Apelação foi julgado na sessão virtual (ID 371230660), em afronta direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que asseguram ao recorrente o direito de realizar sustentação oral durante o julgamento colegiado.”



    Requer, “O deferimento da medida liminar para sobrestar o trâmite do processo nº 8290-25.2017.4.01.3304, em curso na 1ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, determinando a suspensão do cumprimento da pena até o julgamento final deste writ.”



    No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus para anular o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento da apelação nº 8290- 25.2017.4.01.3304.



    As informações solicitadas foram apresentadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDOC. 13)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    Acerca da controvérsia trazida no caso concreto, colho de decisão monocrática exarada pelo STJ:



    “Consoante exposto no parecer do Ministério Público Federal, a interpretação desta Corte - exemplificada no EDcl no AgInt no AREsp n. 2.376.284/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 - de que "[i]nexiste o direito de exigir que o julgamento do processo ocorra em sessão presencial, não havendo nulidade quando realizado na modalidade virtual, ainda que tenha havido oposição expressa e tempestiva da parte", pressupõe o fato de que também no julgamento virtual é assegurada a realização de sustentação oral quando houver requerimento tempestivo a respeito. 



    No caso dos autos, a defesa apresentou, já nas razões de seu recurso, requerimento para a realização de sustentação oral. O feito foi incluído na pauta da sessão virtual de 7/11/2023 a 20/11/2023, tendo a defesa sido intimada no dia 16/10/2023, e informada da possibilidade de sustentação oral em sessão virtual, via e-mail, em até 48 horas da data de início da sessão virtual, por qualquer mídia suportada pelo Pje, nos termos do art. 6º do Regimento Interno do TRF1. 



    A defesa, no entanto, limitou-se a se insurgir contra a designação, peticionando pela exclusão dos autos da pauta de sessão virtual e sua inclusão em sessão presencial com suporte de vídeo e pela realização de sustentação oral por videoconferência. 



    Nesse contexto, não há nulidade a ser reconhecida, pois a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustenta.” (eDOC 7)



    Conforme demonstrado, não foi vedado à defesa sustentar oralmente as razões do pedido. Permitiu-se-lhe enviar o arquivo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que os julgadores dele tomassem ciência, com a efetiva garantia da ampla defesa.



    Ademais, não configura direito da parte requerer a exclusão do feito do julgamento virtual, na medida em compete ao relator a palavra final sobre o deferimento de tal procedimento.



    Assim, neste nível de cognição, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente